Tribunal: TJES
Processo: 5002057-74.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002057-74.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RAINAN PEREIRA CARVALHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002057-74.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO (A): RAINAN PEREIRA CARVALHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por RAINAN PEREIRA CARVALHO, ora Recorrida, em face do BANCO PAN S/A, ora Recorrente.

Em síntese, narra a Recorrida que celebrou contrato de empréstimo consignado com desconto em seu benefício previdenciário com o Recorrente, no entanto, aduz que nunca solicitou ou contratou cartão de crédito consignado, mas tão somente o contrato de empréstimo consignado comum.

Diante disso, em razão da ausência de contratação e autorização por parte da Recorrida, pugnou esta, pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo, modalidade de reserva de margem consignável (RMC), ou sua conversão em empréstimo consignado; restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

O Recorrente apresentou contestação e documentos nos Ids. 8653829 e ss., sustentando, preliminarmente, ausência de interesse processual, prescrição e conexão, e no mérito, em suma, a regularidade do contrato de empréstimo na modalidade RMC (
princípio pacta sunt servanda
), ausência de ato ilícito e por consequência pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8634390), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

i) CONDENAR o banco réu a pagar a título de danos morais para a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual);

ii) AUTORIZAR o réu a proceder com o desconto das parcelas até a quitação do saldo devedor adquirido pelo autor, qual seja, a cobrança de 25 parcelas no valor de R$ 31,79, ou, caso seja de seu interesse, a compensação entre os valores a serem descontados e o valor da condenação por danos morais.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8654393). Em suas razões, requereu a improcedência dos pedidos Autorais quanto à condenação aos danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8654399)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No presente caso, a contratação mediante contrato via reserva de margem consignável (RMC) não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS estabeleceu por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 as diretrizes para sua efetivação.

Entretanto, o que a prática nos mostra é que a taxa de juros aplicada aos cartões de crédito é bem superior àquela dos empréstimos consignados, levando a acreditar que existe uma possível manobra da instituição financeira para induzir o consumidor a realizá-la e prender-se a dívidas infindáveis.

Isso porque, nos referidos contratos, o valor descontado no benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, o que se torna praticamente uma dívida impagável.

De outro modo, os consumidores, muitas vezes, são induzidos a erro em razão da ausência de informações claras e objetivas por parte das instituições financeiras e findam por adquirir a referida modalidade contratual, sem ter ciência de que a formalização pela via RMC, garante juros mais benéficos para os bancos do que o empréstimo consignado.

Dito isto, em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão de cartão de crédito consignado assinado pela Recorrida, verifico que a instituição financeira não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Vale destacar ainda que esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com
consumidores hipervulneráveis

(idosos, analfabetos, semianalfabetos, deficientes), em que o direito básico à informação é propositadamente violado.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Destaco que o dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Desta feita, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal tem se posicionado no sentido da fundamentação da r.sentença, de que a contratação de cartão de crédito consignado em grande parte das vezes não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de obter um empréstimo consignado comum, indubitavelmente menos oneroso, e, em razão desta manobra ilícita, há a ocorrência de danos morais.

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)
; 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.
Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, evidencia-se a irregularidade da contratação
; 3. Apelação provida, para reformar a sentença e declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, condenando o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar
indenização por danos morais fixados em R$6.000,00 (seis mil reais).
Vitória-ES, 22 de agosto de 2023. RELATORA (TJ-ES – APL: 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, data do julgamento: 11/09/2023, 1ª Câmara Civil)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado
BMG CARD
, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação.
Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa.
2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes. 4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado.
Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos. 5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável
, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJ-ES - APL: 0025831-43.2019.8.08.0048, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, data de julgamento: 25/08/2022, 4ª Câmara Cívil).

Posto isto, com razão o Juiz sentenciante, eis que restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar por parte do Recorrente pelos danos causados ao Recorrido, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao quantum da condenação em danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)